Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido pedido de tutela urgência para fixar alimentos provisórios em ação ajuizada em desfavor da avó paterna do alimentando.
2. Nos termos do artigo 1.696, do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros”. 2.1. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento quanto ao tema no Enunciado de Súmula 596: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
3. No caso, tratando-se de menor, a necessidade dos alimentos é presumida; nenhuma dúvida que o alimentando precisa de moradia, alimentação, saúde, vestuário, higiene, dentre outras despesas ordinárias. Resta analisar a impossibilidade dos genitores de custear o sustento do filho, premissa necessária à extensão da obrigação aos avós. 3.1. Segundo alegações do agravante, “a genitora do agravante, além de desempregada, é sua cuidadora integral e enfrenta grave enfermidade cardíaca, com diagnóstico de insuficiência cardíaca grave (CID I50), conforme ecocardiograma realizado em 29/10/2025, o que inclusive ensejou requerimento de benefício assistencial perante a Justiça Federal.” Contudo, nesse momento processual e do que colacionado nos autos, ainda não restou demonstrada a capacidade econômica da requerida I.G.D.A: não há qualquer comprovação de eventual renda auferida pela agravada. 3.2. Assim, sem a demonstração da possibilidade econômica, não é possível atribuir, pelo menos nesta sede, a responsabilidade pelo pagamento de alimentos à avó do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.